Tribunal: TJDFT
Processo: 0740375-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0740375-35.2020.8.07.0000 Impetrante Paulo Roberto de Souza Autoridade coatora Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Paulo Roberto de Souza contra suposta omissão imputada ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma contar com mais de 58 (cinquenta e oito) anos de idade, não ter plano de saúde particular e estar inscrito no Sistema Único de Saúde. Diz enfrentar problema de saúde relacionado com a obstrução das principais artérias do coração, uma com 95% e outras duas com 80% de comprometimento, segundo exames realizados. Além disso, assevera sofrer dores no peito e cansaço físico, estar com a pressão arterial descompensada, ter manchas roxas pelo corpo e haver suportado derrame no olho. Acentua constatação de alterações isquêmicas com indicação de gravidade em teste ergométrico realizado. Diz enfrentar essa situação de saúde desde janeiro de 2020 e atualmente se encontrar internado no Hospital Regional de Taguatinga à espera de realização de cirurgia de ponte de safena desde julho de 2020, embora tenha realizado todos os exames pré-operatórios, consoante declaração médica. Acentua ter contraído Covid-19 durante a internação, mas estar recuperado, conforme atestado médico emitido em 11/9/2020. Ressalta indicação, em 5/8/2020, de urgência para a cirurgia com indicação de possibilidade de morte súbita e, desde então, aguarda o procedimento, agendado para o final do ano 2021, com agendamento de consulta pré-operatória para 30/3/2021. Frisa não ter o Hospital Regional de Taguatinga estrutura para realização de cirurgia cardíaca, mas apenas o Hospital de Base ou o Instituto do Coração do HFA. Afirma o SUS contar com a possibilidade de utilização da rede hospitalar privada para atendimento a usuários. Destaca a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal como gestor do Sistema Único de Saúde por omissão no agendamento da cirurgia com indicação de urgência e risco de morte súbita. Brada o direito à vida garantido pelo art. 5o, caput, da CF. Fala do direito à saúde previsto no art. 6o, da CF, e conceituado pela Organização Mundial de Saúde. Menciona o dever de o Estado Democrático de Direito assegurar o direito à saúde mediante políticas públicas para redução de riscos de doenças e outros agravos com acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à prevenção, proteção e recuperação, conforme o art. 196 da CF. Enaltece a atuação do Judiciário para assegurar a efetivação desses direitos diante de omissão do Executivo de os efetivar. Comenta a criação de centrais de regulação com capacidade técnica e operacional para identificar e satisfazer as demandas de acesso dos usuários à rede pública de saúde, mediante o recebimento de solicitações de internação e realização de procedimentos urgentes/emergenciais e identificação do estabelecimento apto a atendê-las. Argumenta a coordenação da central de regulação poder requisitar recursos públicos ou particulares, estes mediante ulterior contraprestação pecuniária, para atender às demandas da rede pública, nada obstante terá de aguardar mais de um ano pela realização de cirurgia cardíaca urgente em que há risco de morte súbita, em razão da omissão ilegal apontada. Ressalta haver direito líquido e certo. Afirma cabível o mandado de segurança na forma do art. 5o, LXIX, da CF. Noticia haver anteriormente promovido ação de obrigação de fazer em desfavor do Distrito Federal, distribuída originariamente para o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que declinou da competência para um dos juizados especiais da fazenda pública do DF. Informa haver a demanda sido redistribuída para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e o magistrado haver deferido a tutela de urgência liminarmente, para determinar ao Distrito Federal, em 20 (vinte) dias úteis, a realização dos exames pré-operatórios e a execução da cirurgia, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias à efetivação da medida, sem prejuízo de responsabilização cível e criminal em caso de descumprimento da decisão. Relata haver o juízo, pouco antes da expiração do prazo, haver suscitado conflito negativo de competência e determinado a suspensão do processo, mesmo diante da gravidade do estado de saúde em que se encontra. Salienta haver o Distrito Federal, em 3/9/2020, se manifestado naquele processo, para comunicar não haver solicitação de cirurgia para o impetrante, porque estaria acometido de Covid-19 e também por não ter realizado os exames pré-operatórios. Refuta essas assertivas com base em relatório médico emitido em seu favor, em que atesta estar recuperado da Covid-19 e terem sido feitos os exames pré-operatórios para a cirurgia cardíaca urgente. Reafirma a persistência da omissão ilegal e sustenta ter direito líquido e certo à cirurgia cardíaca urgente recomendada pelo médico especialista em razão do grave problema de saúde enfrentado. Enfatiza a gravidade e a urgência diante do risco de morte súbita pela demora na realização da cirurgia para realçar o perigo de dano irreparável e o risco ao resultado útil do processo, mormente pelo não cumprimento da decisão judicial concessiva da tutela de urgência pela autoridade impetrada. Reitera a razoabilidade e proporcionalidade da medida judicial concedida e o perigo na demora como fundamentos para destacar a necessidade de ser transferido em até 72h para unidade hospitalar com capacidade técnica para realização da cirurgia de ponte de safena, inclusive na rede particular, porquanto foram atendidos os protocolos pré-operatórios consoante atestado pela equipe médica do Instituto de Cardiologia do DF, sob pena de sequestro da verba necessária à efetivação da tutela concedida, sem prejuízo das sanções cíveis e penais pelo descumprimento. Requer a concessão da liminar, para determinar à autoridade impetrada a adoção de medidas para sua transferência em até 72h para hospital com capacidade técnica para realização de cirurgia de ponte de safena, inclusive na rede hospitalar privada, porquanto foram realizados os exames pré-operatórios necessários à realização da cirurgia indicada em caráter urgente, diante do risco de óbito, sob pena de sequestro de numerário necessário para a efetivação da tutela, sem olvidar a responsabilização cível e criminal pelo não cumprimento da ordem judicial. No mérito, pede a concessão da segurança para garantir a realização da cirurgia de ponte de safena. O impetrante comprovou o pagamento das custas (Ids 19699720 e 19699721). É o relato do necessário. Decido. Entendo se mostrar de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[1], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. 1.1. Da legitimidade passiva do Secretário de Saúde Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua que se concederá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. O art. 6o, § 3o[2], da Lei n. 12.016/2009 define literalmente autoridade impetrada como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. O art. 9o, II, da Lei n. 8.080, de 19/9/1990[3], estabelece exercer a Secretaria de Saúde a direção do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Distrito Federal. Entendo não ser essa disposição legal suficiente para imputar ao Secretário de Saúde do DF, como dirigente desse órgão, a responsabilidade por suposta omissão considerada ilegal consistente em não haver autorizado a realização do procedimento cirúrgico pretendido pelo impetrante como medida no tratamento da doença cardíaca diagnosticada. A Secretaria de Saúde se constitui em órgão autônomo descentralizado em diversas unidades, atribuída a cada uma delas parcela das atribuições que lhe são cometidas. A direção da Secretaria de Saúde não possibilita inferir deter o Secretário de Saúde atribuição direta e imediata para determinar a inclusão, transferência, exclusão ou suspensão de procedimento cirúrgico em usuário em atendimento na rede pública distrital de saúde. Trata-se de ato complexo deflagrado pela solicitação do médico assistente e autorizado pela autoridade com atribuição para gestão desses procedimentos na unidade hospitalar em que o procedimento cirúrgico indicado será realizado. Apesar do entendimento pessoal desta signatária, contrário ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do DF como responsável direto e imediato para responder por suposta omissão ilegal em autorizar a cirurgia pretendida pelo impetrante, por compreender não lhe incumbir precipuamente tal atribuição, compreensão essa que se encontra afinada com acórdãos isolados da 2a Câmara Cível de relatoria do e. Des. James Eduardo Moraes Oliveira[4], verifico, na jurisprudência das duas Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça, haver julgados consonantes com reconhecimento da legitimidade passiva da referida autoridade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se lhe atribui omissão no âmbito da execução concreta de serviços públicos prestados pela rede de saúde pública distrital. Confiram-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Secretário de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança quando há omissão em fornecer internação em leito de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. (...) 3. Segurança concedida. (Acórdão 987939, 20160020259712MSG, Relator: SILVA LEMOS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2016, publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 117) DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PRELIMINARES: (I) ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO E. STF NA SL 1019. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA DECISÃO. (II) NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. (III) LEGITIMIDADE PASSIVA DA DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. (IV) LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE. (V) VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA ADEQUADA. RELATÓRIO EMITIDO POR MÉDICA VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MÉRITO: MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE. IRRADIAÇÃO DE SEU CONTEÚDO ESSENCIAL. ATO OMISSIVO. HEMOFILIA. FATOR IX - RECOMBINANTE. PROFILAXIA MAIS ADEQUADA PARA TRATAMENTO. FINALIDADE DE EVITAR RISCOS DE CONTAMINAÇÕES TRANSMITIDAS POR COMPOSTOS DERIVADOS DE SANGUE HUMANO. METODOLOGIA DO DIREITO À SAÚDE BASEADO EM ENVIDÊNCIAS. MEDICAMENTO PLEITEADO É MAIS EFICAZ AO PACIENTE E COM CUSTO MENOR AO ESTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 9. "O Secretário de Estado de Saúde é responsável pela implementação de políticas públicas hábeis à efetivação do direito constitucional à saúde, possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança destinado à obtenção de medicamentos." (TJDFT, Acórdão n.527739, 20110020072408MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 09/08/2011, Publicado no DJE: 24/08/2011. Pág.: 47). (...) 24. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido. 25. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Saúde do DF, da Diretora-Presidente da FHB e de inadequação da via eleita rejeitadas. 26. Segurança concedida. Medida liminar confirmada para a aquisição do fármaco. (Acórdão 1114278, 20160020226574MSG, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 9/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: 136/137) (grifos nossos) MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DOENÇA NÃO GRAVE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. I - O Secretário de Estado de Saúde do DF é parte legítima em mandado de segurança fundamentado na omissão do Estado em fornecer medicamentos. Precedentes do e. Conselho Especial. (...) III- Segurança denegada (Acórdão 1007278, 07014284820168070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/3/2017, publicado no DJE: 19/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL). PACIENTE IDOSO. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. LEI No 10.741/03. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ARTIGO 196 DA CF E 204/216 DA LODF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na omissão de promover os atos necessários à realização de procedimento cirúrgico a que deve ser submetido o paciente. 2. A saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196), e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF, sendo garantido ao idoso com absoluta prioridade, a efetivação, dentre outros, do direito à saúde, assim como a garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais, assim como atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, com expressa determinação de que "incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação" nos termo da Lei no 10.741/03. 3. Comprovada a necessidade do tratamento cirúrgico, conforme relatórios médicos elaborados por profissionais da própria rede pública de saúde, e levando em conta que a patologia causa, além da dor, limitação motora para o desempenho de atividades laborais e cotidianas, incumbe ao Estado providenciar os recursos necessários à recuperação e manutenção da saúde do paciente, cuja demora injustificada viola o direito líquido e certo do impetrante. 4. Precedente da Casa: "(...) 1. A Constituição Federal estabelece expressamente que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (artigo 196, CF). 2. A essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse como de relevância pública as ações e os serviços de saúde, nos termos do artigo 197, de sorte que tais serviços possuem prioridade em relação aos demais prestados pelos Governos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. A ordem positiva de prioridade encontra-se fixada na Constituição, razão pela qual se evidencia o dever igualmente constitucional de submissão e observância dessa diretriz pelos entes federativos, dentre eles o Distrito Federal". (2a Câmara Cível, MSG no 2016.00.2.008715-8, rela. Desa. Ana Maria Amarante, DJe de 20/10/2016, pp. 107/109). 5. Ordem concedida. (Acórdão 1090632, 20160020346750MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 99-102) (grifos nossos) Aos tribunais compete uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, consoante a disposição do art. 926, caput, do CPC. Por esse motivo, mister prestigiar a jurisprudência predominante e praticamente pacífica no âmbito das Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal para responder, em mandado de segurança, por suposta omissão considerada ilegal a ele imputada em relação à execução de serviços médico-hospitalares no âmbito da rede pública distrital de saúde. Admitido como autoridade impetrada o Secretário de Saúde do Distrito Federal, verifico competir às Câmaras Cíveis o processo e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato imputável à referida autoridade pública, nos termos do art. 21, II[5], do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. 2. Do cabimento do mandado de segurança Segundo dispõem o art. 5o, LXIX, da CF e o art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é concedido para proteger direito líquido e certo contra ato considerado ilegal imputável à autoridade pública ou particular no exercício de atribuição do poder público. Não há dúvida de o mandado de segurança ser cabível para atacar ato comissivo ou omissivo dito ilegal e imputado à autoridade pública. Isso revela a adequação da via processual no caso concreto. A cogitada existência de direito líquido e certo condiz com o mérito e não com a admissibilidade do remédio constitucional manejado pelo impetrante. Refere-se à prova documental pré-constituída da pretensão alegada e, como tal, guarda relação de pertinência com o pedido, e não com o cabimento desta ação mandamental, como indicou o Distrito Federal, ao dizer que o pedido carece de prova, cuja produção se revela impossível no processo do mandado de segurança. A propósito, trago à colação julgados do Conselho Especial e desta e. 1a Câmara Cível acerca da questão apreciada: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A via estreita da ação constitucional do Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Nos casos em que a prova pré-constituída não é suficiente para comprovação do direito líquido e certo, impõe-se a denegação da ordem. (Acórdão 1163925, 07213657320188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. MÉRITO. SEQUELA FÍSICA. LAUDO PARTICULAR DIVERGENTE DO LAUDO MÉDICO DA BANCA EXAMINADORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do concurso público em questão, em conformidade com a Lei Distrital 4.949/2002. 2. Confunde-se com o mérito a preliminar que busca desconstituir a existência ou não de direito líquido e certo violado por ato de autoridade, porquanto esse é o próprio objeto do remédio constitucional do mandado de segurança 3. A divergência entre os laudos apresentados pela impetrante e a justificativa apresentada pela perícia médica da entidade organizadora do certame dificulta a análise da plausibilidade da alegação da candidata, devendo a controvérsia ser dirimida em instrução probatória. 4. Não comprovada a existência de direito líquido e certo por prova pré-constituída, a denegação da segurança é medida que se impõe. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. (Acórdão 1173638, 07029353920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Entendo ser possível o indeferimento liminar do mandado de segurança com fundamento na ausência de direito líquido e certo, apenas em caso de não ser produzida, com a petição inicial a prova pré-constituída da pretensão, que é essencial e exclusivamente documental. Feitas essas considerações acerca da legitimidade passiva da autoridade impetrada, da competência deste órgão colegiado e do cabimento do mandado de segurança contra ato omissivo ilegal imputado à autoridade administrativa, passo a examinar a admissibilidade. 2.1. Da admissibilidade do mandado de segurança Percebo da narrativa fática deduzida na petição inicial a situação de ansiedade e angústia vivenciada pelo impetrante, diagnosticado com grave problema de saúde e sujeito a risco de morte súbita atestados por médico especialista, diante da incerteza de atendimento tempestivo e adequado para o tratamento de saúde, a ser realizado mediante cirurgia cardíaca de ponte de safena com indicação de urgência diante do grave estado em que se encontra atualmente. O direito líquido e certo diz respeito à demonstração de plano dos fundamentos de fato da pretensão deduzida, porque não há, no rito do mandado de segurança, outra oportunidade para produção de prova da matéria fática. Observo que a prova documental produzida pelo impetrante retrata fidedignamente a situação crítica em que se encontra sua saúde cardiovascular. O teste de exame ergométrico por ele realizado em 20/3/2020 no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal traz como conclusão: Exame com alterações isquêmicas Com critérios de gravidade (infradesnivelamento difuso, supradesnivelamento de aVR e V1, queda pressórica, baixo duplo produto do limiar) (Id 19699728, p. 1). À constatação da gravidade observada no teste de esforço físico realizado pelo impetrante, seguiu o laudo de hemodinâmica elaborado em 4/8/2020 em avaliação do impetrante no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, em que, no campo diagnóstico e conclusões finais, ficou registrado Circulação coronária com lesões obstrutivas graves multiarteriais (Id 19699739, p. 1). O laudo da angiotomografia computadorizada de artérias coronárias produzido em 30/7/2020 descreve os percentuais de obstrução de diversas artérias do impetrante (Id 19699737, p. 1-2). Em 7/8/2020, o médico cardiologista do Hospital do Coração do Brasil lavrou relatório, em que descreveu o impetrante como Paciente, 58 anos está internado no HRT há 9 dias, diabético e hipertenso, em uso de selozok, losartana, anlodipino, espirololactona, clortalidona e AAS. Devido ao quadro de dor no peito compatível com diagnóstico de DAC (doença arterial coronariana). Foi realizado cateterismo que observou lesões obstrutivas severas nas três principais artérias coronarianas (descendente anterior 80% e circunflexa 80% e coronária direta com 95%), Paciente com esse perfil de quadro clínico e grau de obstruções tem alto percentual de morte súbita. Conduta: sugiro intervenção cirúrgica cardíaca a céu aberto em caráter de urgência pela gravidade do caso (Id 19699745, p. 1). Há impresso emitido pela Fundação Universitária de Cardiologia em 5/8/2020, em que consta agendamento para 30/3/2021 para AMB PRE OPERATÓRIO, acompanhado de receituário médico, em que consta relatório fático da condição de saúde do impetrante e exames e avaliações realizados, com descrição de comorbidades e medicamentos em uso e encaminhamento para pré-operatório CVRM, com solicitação de exames pendentes (RX tórax, doppler de carótidas e novos exames lab/sorologias (vencidos) e avaliação da odontologia. Recomendou uso de medicamentos e alta a critério da equipe médica assistente (Ids 19699748 e 19699749). Segundo o impresso do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, extraído em 11/9/2020, constam anotações relacionadas a TC tórax realizada em 11/8/2020, ao doppler de carótidas feito em 1/9/2020, liberação da odontologia em 27/8/2020, raio x tórax em 8/9/2020 e anotações da pneumologia com recomendações. Há anotação da impressão: paciente com doença arterial coronária multiarterial com indicação de cirurgia de revascularização do miocárdio. Conduta indicada CRVM, pendências: sorologias já solicitada e encaminhamento para reunião clínico-cirúrgica (prioridade 1) e relatório com indicação de cirurgia. Verifico da prova documental coligida experimentar atualmente o impetrante problema não com o reconhecimento de ser detentor de direito líquido e certo de se submeter a cirurgia cardíaca de ponte de safena em caráter urgente diante do risco de óbito devidamente atestado por médico cardiologista que o acompanha, mas de efetivação da tutela de urgência deferida em seu favor pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF no processo n. 0724872-68.2020.8.07.0001, após verificação da situação urgente e grave em que ele se encontra. A tutela jurisdicional deferida pelo Juízo Fazendário atendeu a prestação requestada pelo impetrante ao Poder Judiciário. Embora não esteja encartada cópia no conjunto de documentos acostados à petição inicial do mandado de segurança, a consulta ao teor do pronunciamento judicial é facilmente realizada no sistema do PJe. O comando judicial liminarmente estipulador da obrigação de fazer ao Distrito Federal, em atendimento à premente necessidade de intervenção cirúrgica do impetrante, consigna (Id 70242169 do processo n. 0724872-68.2020.8.07.0001): A petição inicial não individualizou o bem da vida que a parte pretende obter com a ação judicial, o que é vedado no microssistema dos juizados especiais, diante da proibição legal de sentença ilíquida. Para melhor compreensão, transcrevo o capítulo dos pedidos: V - DOS PEDIDOS 65. Diante do exposto, requer: a) o deferimento da medida liminar nos termos acima propostos, a fim de reconhecer o risco de óbito que o Autor está correndo, sob pena de multa diária a ser determinada por esse Juízo; b) seja, ao final, confirmada a liminar e consequentemente a procedência da ação de obrigação de fazer, a fim de reconhecer o direito de o Autor ter assistência a saúde com intuito de evitar o risco de óbito iminente, consagrando o direito à vida previsto no artigo 5o da Constituição Federal; (...) (ID 69580971 - Pág. 16-17). Todavia, a urgência da situação espelhada nos autos demanda pronta apreciação do Poder Judiciário. Além disso, e com base nos documentos que instruem a inicial, em especial os laudos médicos, deduzo que a parte autora pretende ser submetida a cirurgia cardíaca de ponte de safena (último parágrafo do ID 69577523 - Pág. 13). Passo, então, a apreciar o requerimento de tutela provisória, o que faço com fulcro no artigo 3.o da Lei no 12.153/2009, que prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida estão comprovados. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade da intervenção cirúrgica vindicada, uma vez que a parte autora possui diagnóstico de doença arterial coronariana e, nos termos do laudo de ID 69577529 - Pág. 1, após a realização de cateterismo, restaram evidenciadas lesões obstrutivas severas nas três principais artérias coronarianas da ordem de 80% e 95%. Foi registrado no laudo que o quadro clínico da parte autora apresenta alto percentual de morte súbita. Há, ainda, expressa menção à urgência do caso, mediante “intervenção com cirurgia cardíaca a céu aberto em caráter de urgência”. Ao que parece, a longa espera pela submissão ao procedimento cardíaco pode ser presumida, haja vista o documento de ID 69579651 - Pág. 1, que demonstra que a consulta pré-operatória foi agendada somente para 30.3.2021, daqui a mais de seis meses. O pedido de tutela de urgência encontra amparo no princípio da dignidade humana, pedra fundamental sobre o qual se ergue a República Federativa do Brasil (CF, art. 1.o, III). Ademais, a teor do art. 196 da CF: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar ao réu que submeta a parte autora à cirurgia pleiteada (PONTE DE SAFENA), conforme prescrição médica juntada aos autos. Considerando que a parte autora já se encontra internada em hospital da rede pública e, por conseguinte, sob os cuidados médicos do Estado, e levando-se em conta que a complexidade do procedimento cirúrgico exige a realização de exames pré-operatórios e mesmo a necessidade de o requerido se organizar para cumprir a presente ordem judicial, fixo o prazo de 20 (vinte) dias úteis para o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão. CITE-SE e INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, por meio eletrônico, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o da Lei n.o 12.153/2009. INTIME-SE, também, a SECRETARIA DE SAÚDE (NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE – NJUD) da presente decisão, por oficial de justiça. Após, conclusos para análise da competência deste juizado. Consta dos autos daquele processo haver sido cumprido o mandado de intimação determinado pelo juízo para ciência e atendimento ao pronunciamento judicial interlocutório exarado, consoante certidão lavrada pela oficiala de justiça (Id 70353097 do processo n. 0724872-68.2020.8.07.0001): CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado expedido em regime de plantão, nos moldes da Portaria GC 47/2020 deste Tribunal, no dia 18/08/2020 às 19:34h, foi encaminhado o mandado com decisão judicial por meio eletrônico ao njud.saude.df@gmail.com. Assim, INTIMEI O NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, na pessoa de Sthefany Syandra Cimino Castro, Chefe do Núcleo de Judicialização, matrícula 16951506, que acusou o recebimento do mandado e da contrafé por email, no dia 19/08/2020, às 18:52min, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Distrito Federal, 19 de Agosto de 2020. DANIELA ALVES DE MEDEIROS LEITE Oficial(a) de Justiça - mat. 314410 Não apenas a referida certidão, detentora de fé pública acerca dos fatos nela certificados mas também a tramitação administrativa da comunicação da decisão judicial exarada em favor do impetrante perante a Secretaria de Saúde do Distrito Federal para cumprimento (Id 19700759, p. 1-26) não deixam dúvida sobre a ciência do inteiro teor da ordem e a indispensável obrigação de a atender, porque reconhecida a situação de urgência e gravidade da condição de saúde do impetrante e assinalada a possibilidade de sequestro de verba pública para assegurar a efetivação da medida na rede hospitalar privada, caso não seja voluntariamente atendida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sem prejuízo da responsabilização cível e criminal pelo descumprimento. Consta da documentação não haver registro do agendamento da cirurgia cardíaca do impetrante, nada obstante o conhecimento inequívoco da decisão concessiva da tutela de urgência para realização em 20 (vinte) dias úteis contados do recebimento da intimação, porque ele teria contraído Covid-19 e faltavam ainda alguns exames necessários para o procedimento cirúrgico (Id 1970059, p. 22-23), conforme comunicação administrativa elaborada pelo Gabinete da Comissão de Acompanhamento de Contrato endereçada à NJUD/AJL/SES, em 31/8/2020. Pelo que observo, o fato impeditivo para submissão do impetrante à cirurgia cardíaca parece ter sido superado, porque, posteriormente àquela comunicação administrativa, calcada em anterior constatação da enfermidade, ele foi atendido no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal para realização de vários exames e nenhuma observação se fez acerca de ainda estar convalescente da Covid-19. A demora no cumprimento da decisão judicial evidencia desorganização administrativa na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em detrimento do próprio serviço prestado pela ineficiência e prejuízos causados com repetição de exames e ocupação da capacidade de trabalho dos profissionais envolvidos para realizar novos atendimentos ao mesmo paciente para refazer exames e avaliações. Evidentemente, esse desacerto na gestão tumultua o fluxo de atendimentos na rede pública, mas isso não parece ser nenhuma novidade, mas comportamento habitual indevidamente observado diariamente em notícias cotidianas divulgadas pela imprensa local nos diversos canais de comunicação de massa. Padece também o impetrante como usuário do Sistema Único de Saúde no DF, porque o alongamento indefinido da expectativa de realização de cirurgia em caráter urgente diante da grave situação de saúde em que se encontra mantém a experiência cotidiana de mal-estar e de incerteza com indesejável conservação do sentimento de angústia e ansiedade. Os exames e avaliações pré-operatórios foram todos realizados para se agendar a cirurgia urgente esperada, todavia o comunicado a ele entregue é de marcação de atendimento pré-operatório apenas em 30/3/2021. A injustificada renitência da central de regulação de cirurgias da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mesmo diante da advertência de sequestro de verbas públicas indispensáveis ao cumprimento da tutela de urgência concedida em favor do impetrante liminarmente pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF no processo n. 0724872-68.2020.8.07.0001 evidencia a indiferença com a vida e a saúde desse usuário do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal, cuja gravidade da condição de saúde é tratada com menosprezo, embora seja do conhecimento pessoal dos agentes envolvidos a urgência na realização do procedimento cirúrgico e o incremento do risco de morte pelo indevido adiamento dessa providência. Faço essas considerações por entender, apesar do descabimento desse mandado de segurança impetrado contra omissão imputada ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, em razão de inegável litispendência com a demanda em tramitação perante o juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, processo n. 0724872-68.2020.8.07.0001, nos termos do art. 337, IV §§ 1o a 3o, do CPC[6], movida pelo impetrante em desfavor do Distrito Federal, ser necessário apontar não se encontrar ele desprotegido judicialmente. Há decisão vigente e eficaz em benefício do impetrante suficiente para viabilizar o acesso pretendido à prestação da tutela jurisdicional provocada ao Judiciário, liminarmente atendida diante do reconhecimento da gravidade dos fatos e da urgência demandada para resguardo de sua saúde e vida. Os agentes estatais envolvidos com o adimplemento da obrigação liminarmente constituída em prol do impetrante estão cientes e a mora possivelmente caracterizada, a ensejar a imediata atuação da autoridade judicial prolatora de sua decisão ainda não cumprida, para lhe assegurar a autoridade e eficácia. O juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, depois de conceder a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a realização da cirurgia cardíaca de ponte de safena no impetrante, diante condição grave de saúde por ele experimentada e da urgência assinalada pelo médico cardiologista que o assiste, suscitou conflito negativo de competência, tendo em vista a anterior declinação de competência empreendida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que recebeu originariamente a distribuição do processo. O conflito negativo de competência foi autuado com o n. 0740472-35.2020.8.07.0000 para a 2a Câmara Cível e relatoria do e. Des. João Egmont em 16/9/2020, conforme comunicação juntada no processo n. 0724872-68.2020.8.07.0001 (Id 72436666). Embora o relator ainda não tenha se manifestado, ao menos enquanto esta decisão está sendo elaborada, mas independentemente da designação de um dos juízos em conflito para resolver as medidas urgentes, providência necessária consoante a previsão do art. 955, caput, do CPC[7] e do art. 207, II, do RITJDFT[8], certo é conservar o juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal competência recebida pela distribuição e, portanto, exercer a autoridade própria da jurisdição para assegurar a efetividade e eficácia do pronunciamento dele emanado, mormente em virtude da gravidade da condição de saúde do impetrante e da urgência reconhecida na realização do procedimento cirúrgico cardíaco, tendo em vista a resistência ao cumprimento verificada no exame dos elementos de convicção reunidos pelo impetrante. Diante desse contexto, reconheço a impossibilidade de se conceder trânsito a este mandado de segurança, porque inegável a litispendência, a ensejar a extinção desse processo sem resolução do mérito por decisão monocrática desta relatoria, porque manifestamente incabível, nos termos do art. 932, I e III c/c os arts. 337, VI e 485, V[9], do CPC. Trago à colação julgado recente desta e. 1a Câmara Cível sobre a questão jurídica decidida: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIDA. IDENTIDADE. PARTES. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICADO. 1. A litispendência está prevista no capítulo do Código de Processo Civil que trata da contestação e é caracterizada quando se repete uma ação que está em curso, devendo haver identidade de partes, causa de pedir e pedido, consoante se extrai do seu artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o. 2. Preliminar de litispendência acolhida. 3. Mandado de Segurança extinto sem resolução de mérito. 4. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1241225, 07113934520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 17/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinalo caber ao juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme a previsão do art. 139, IV, do CPC[10], a adoção das medidas necessárias à implementação do pronunciamento promanado daquele órgão jurisdicional. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, I e III c/c o art. 485, V, do CPC e o art. 87, I, III e IX, do RITJDFT[11], NÃO ADMITO o mandado de segurança e extingo o processo sem resolução do mérito, porque manifestamente inadmissível, em razão da litispendência com o processo n. 0724872-68.2020.8.07.0001 em tramitação perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Sem prejuízo dessa resolução, DETERMINO imediata e urgente comunicação dessa decisão ao e. relator do CCP n. 0740472-35.2020.8.07.0000 e ao Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitante do mencionado conflito negativo de competência), perante o qual tramita atualmente o processo n. 0724872-68.2020.8.07.0001 para conhecimento da situação e providência no âmbito de suas respectivas atribuições com a finalidade de assegurar a autoridade da decisão judicial exarada em atendimento à prestação jurisdicional requerida pelo impetrante, que teve reconhecida a gravidade da condição de saúde e a urgência na necessidade de se submeter a cirurgia para realização de ponte de safena. Deixo de condenar o impetrante nas custas finais. Sem arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, diante da ausência de previsão legal. Publique-se. Intime-se. Expeçam-se ofícios com urgência. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. [3] Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. [4] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE COATORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. I. É partir do status funcional da autoridade coatora que se define a competência para o julgamento do mandado de segurança. II. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. III. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. IV. O Secretário de Saúde, conquanto tenha competência para disciplinar as internações no complexo hospitalar do Distrito Federal, não é o agente público que, por ação ou omissão concreta, recusa a disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). V. De acordo com a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Secretário de Saúde apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos encarregados de deliberar sobre os pleitos de internação. Logo, não pode ser considerado autoridade coatora. VI. O erro quanto à indicação da autoridade coatora reflete diretamente na competência para o julgamento do mandamus e, em situações dessa natureza, não pode ser corrigido por meio da denominada teoria da encampação. VII. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. VIII. Sob a perspectiva da delegação autorizada pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei 200/1967 e 12 da Lei 9.784/1999, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, que apenas delegou a decisão sobre pedidos de internação em UTI, não pode ser enquadrado como autoridade coatora. IX. Ordem denegada. (Acórdão 963116, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 1/9/2016. Pág.: 120/122) [5] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; [6] Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VI - litispendência; (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. [7] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [8] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [9] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VI - litispendência; Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; [10] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;